Tribunal: TJMMG
Processo: 2000678-96.2019.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000678-96.2019.9.13.0000 Referência: Processo e-Proc n. 2001077-22.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 12/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO APLICADA - ALEGAÇÃO DE NÃO SUBSUNÇÃO DOS FATOS À PREVISÃO DE TRANSGRESSÃO E INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Ricardo Cardoso Teixeira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), interposto por Ricardo Cardoso Teixeira, contra decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da Ação n. 2001077-22.2019.9.13.0002. Extrai-se dos autos que o militar, ora agravante, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 111.313/2017- PAD/16ª RPM, como incurso nos incisos I e III do parágrafo único e no inciso II, todos do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (Evento 1 - DOC3). Constam, na referida portaria, os fatos seguintes: 1.1 Restou aflorado nos autos do APFD - N. PCnet: 2017-704- 000808-005-006185487-75, que o n.º 135.042-0, CB PM RICARDO CARDOSO TEIXEIRA, lotado no 1º GP/1º Pel PM/64ª Cia PM/28º BPM - Buritis, teria adotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM, faltado publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, conforme descrito no art. 13, inciso III, do CEDM; 1.2 Consta na documentação que no dia 14 de junho de 2017, por volta das 16h30min a Polícia Militar foi acionada através do telefone 190, noticiando que na Rua Alba Gonzaga, n. 342, havia uma mulher vítima de agressão, que estava ensanguentada e pedia por socorro, tendo o COPOM empenhado uma Guarnição do turno para o atendimento; 1.2.1 no local, os militares empenhados depararam com a vítima sentada no sofá da sala, sem sinais de vida, fato constatado por um militar do Corpo de Bombeiros. No local foi acionada a perícia técnicaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que compareceu no local e constatou que na vítima havia 03 (três) perfurações. Ainda durante o atendimento da ocorrência, foram verificados os aparelhos telefônicos que se encontravam no apartamento da vítima, foram constatadas algumas mensagens de texto, que apontavam o acusado como principal suspeito do crime; 1.2.2 diante das informações foi realizado contato com a Polícia Militar da cidade de Buritis, fração onde o militar exerce suas funções, tendo os militares do local logrado êxito em localizar e abordar o Acusado quando este adentrava a cidade transitado em um veículo Siena Placa JIJ-7952, sendo que no momento da abordagem foi constatado que o autor estava com as mãos ensanguentadas, a camiseta e calça com mancha de sangue. Após a prisão do Acusado, este confessou aos militares que o abordou/prendeu, que havia praticado o crime (homicídio) da Senhora Michele da Cunha Borges Silveira Madureira 1.3 As condutas perpetradas pelo militar amoldam-se, em tese, as transgressões disciplinares tipificadas nos incisos I, III do art. 13 (falta grave) da Lei 14.310/02 - CEDM. 1.4 Abstraídos os ilícitos penais, que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, deu causa grave escândalo e afetou a honra pessoal e decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, a permanecer nas fileiras da Corporação; 1.5 Nesses termos, em tese, o graduado se encontra incurso, também, no art. 64, II, Parágrafo Único, incisos I e III, tudo do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD0, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. Informou que o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Segunda Auditoria de Justiça Militar do Estado indeferiu o pedido de tutela provisória, por considerar o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Transcrevo parte da referida decisão: [...] III- DO PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. Os requisitos para a concessão de tutela de urgência são, segundo disposição do art. 300, caput, do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais possuem o intuito de garantir a eficácia do processo de conhecimento. Convencer-se da plausibilidade do direito significa admitir que a realidade dos fatos se aproxima precisamente do que alega o requerente em seu petitório. No presente caso, ao examinar a documentação apresentada, confrontando com as alegações apontadas no item III, referentes à ausência de condições para aplicação da norma descrita no art. 13, inciso III, do CEDM, à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no ato demissionário, e à ausência de observância de sua condição de saúde, percebe-se a necessidade de dilação probatória, por meio do estabelecimento do contraditório e a juntada de provas por parte do réu. Não há como suspender os efeitos do ato de demissão, conforme pedido do autor. Isto, porque a demissão já foi efetivada, em data de 09 de novembro de 2018 - Evento 1, DOC 12, pág. 34.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ato do Governador do Estado de Minas Gerais é datado de 06/11/2018, com publicação no Diário Oficial de Minas Gerais n. 205, de 09/11/2018 - Evento 1, DOC 12, págs. 29 a 32, tendo mantido a sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG. Já transcorreram, aproximadamente, 10 (dez) meses e 12 (doze), até a data do ajuizamento da presente ação. Durante o PAD de Portaria n. 111.313/17- 16ª RPM, foi submetido à avaliação pericial, realizada em data de 25/09/2017, perante a Junta Central de Saúde, que emitiu o Laudo de Perícia Psicopatológica n. 045, de 05/10/2017- Evento 1, DOC 04, pág. 27, tendo sido respondidos os quesitos oferecidos pela defesa, através de advogado constituído. Não apresentou transtorno mental alienante e nem invalidante e sua capacidade de entendimento e autodeterminação foram consideradas íntegras. Foram detectadas, à época, manifestações clínicas compatíveis com transtorno de adaptação - CID 10:F43.2, que não é doença de natureza alienante e nem invalidante, nem altera a capacidade de entendimento e de autodeterminação, segundo os peritos. Portanto, as inúmeras alegações do autor, além de tratar de pontos de vista pessoais, se referem, também, a mérito do ato administrativo. Assim, considerando o espaço de tempo decorrido, não vislumbro o fundado receio de dano irreparável. Caso a ação venha a ser julgada procedente, todos os direitos do autor serão deferidos integralmente, com a repercussão da anulação do ato ilegal até a data de sua prolação. Dessa forma, indefiro o pedido liminar de tutela de urgência, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão. [...] - grifei. Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Aduziu ser Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais e sempre haver prestado honrosos serviços à Corporação, tendo obtido o reconhecimento de toda a população da cidade de Buritis/MG, onde era lotado, e de seus superiores, inclusive recebendo menção elogiosa e outro reconhecimento por escrito, tanto que gozava do conceito A+50 em seu conceito funcional. Disse que foi instaurado contra si um PAD em seu desfavor por uma suposta prática de transgressão disciplinar na qual foi enquadrado no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM/MG), qual seja, faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; e que a suposta transgressão disciplinar pela qual foi acusado ocorreu no dia 14/06/2017, quando foi abordado e detido por prática do delito capitulado no art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal. Narrou que o delito em questão ocorreu após ele ter sido chantageado por vários meses pela vítima, que, inclusive, chegou a ameaçar a família dele, o que lhe estava causando sérios transtornos psicológicos e emocionais. Disse mais, que a vítima mantinha um relacionamento com ele e, sabendo que este era casado, inventou que estava grávida e passou a exigir enorme quantia em dinheiro para que realizasse um aborto, caso contrário, ameaçou acabar com a família do agravante; e que tal situaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 levou-o a um nível de estresse extremo, o que acarretou na prática do delito, em momento de violenta emoção. Em relação à decisão de demissão, alegou que não se observaram as especificidades do caso, uma vez que a punição aplicada não está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de não se ter observado a condição psicológica do agravante; e que, diante das irregularidades ocorridas no PAD e não se conformando com a punição aplicada, propôs a ação ordinária. Afirmou que os requisitos da tutela provisória foram devidamente preenchidos, principalmente pelo fato de que restou demonstrado que não houve qualquer transgressão cometida por ele, agravante, o que torna a punição aplicada ilegal, injusta e desarrazoada. Alegou que os fatos a ele imputados não podem ser tidos como transgressão disciplinar de natureza grave, porque não faltou publicamente com o decoro pessoal, nem deu causa a grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Nesse sentido, salientou que as testemunhas no PAD, moradores da cidade, os próprios militares e até mesmo as testemunhas da acusação afirmaram que a sua conduta não afetou a honra pessoal e o decoro da classe. Asseverou que a população local e os próprios militares o apoiaram, destacando ser ele pessoa excepcional e excelente profissional, querido por toda a população e de extrema importância para a Corporação, não havendo que se falar em grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Alegou que não estava em serviço nem fardado no momento do delito e que não há qualquer relação entre o ato praticado e a Corporação. Sustentou que não estão presentes os elementos necessários para o enquadramento da conduta na transgressão prevista no art. 13, III, do CEDM/MG, uma vez que a sua honra e a da Corporação não foram comprometidas, restando clara a probabilidade de direito do agravante. Sustentou, ainda, que, embora o fato tenha tido sua repercussão no âmbito criminal, não há requisitos essenciais para a punição de demissão a ele aplicada. Argumentou que a decisão do PAD ainda vai de encontro com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade de lhe aplicar uma pena tão severa sem que haja qualquer comprovação de que ele faltou publicamente com o decoro pessoal, nem que deu causa a grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Ressaltou ser ele um profissional exemplar, ser possuidor de conceito funcional A+50, ter recebido menção elogiosa e outros reconhecimentos por escrito de seus superiores. Sobre o fundado perigo de dano ou resultado útil do processo, salientou que possui família e perdeu sua única fonte de renda, ao ser demitido da Polícia Militar de Minas Gerais; e que necessita de acompanhamento médico devido ao seu estado de saúde, o que lhe gera vários custos com as despesas médicas. No tocante ao fundamento de ter demorado 10 (dez) meses para ingressar com a ação, disse que, após o choque de perda do emprego eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 as preocupações com o sustento de sua família, vale lembrar que ele também está respondendo a um processo criminal que demanda tempo e gera grande desgaste emocional. Disse que precisou de tempo para contratar um advogado e buscar orientações; e que, após decidir ingressar com a ação, os seus procuradores precisaram de tempo para juntar os documentos necessários e elaborar a exordial. Concluiu que, caso a decisão agravada seja mantida, continuará injustamente excluído da Polícia Militar de Minas Gerais após diversos anos de dedicação à Corporação, ficando ainda sem sua única fonte de renda. Ao final, requereu o recebimento do recurso, por se tratar de caso urgente, com possibilidade de grave dano, bem como a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja suspensa a punição administrativa, com a sua reintegração ao cargo, até decisão definitiva de mérito. No mérito, requereu que seja dado provimento ao recurso, a fim de que lhe seja concedida a suspensão da punição de demissão, com a consequente reintegração ao cargo, até a decisão de mérito definitiva. Em fase de cognição prévia, in limine, indeferi o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo (Evento 6 - DEC1). O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (Evento 13 - CONTRAZ1). Aduziu que o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, elenca os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, gênero do qual a tutela antecipatória é espécie; e, que em sede de cognição sumaríssima, não é possível verificar de imediato se há elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravante. Sustentou coadunar com o posicionamento do respeitável Magistrado de que as alegações referentes à ausência de condições para aplicação da norma descrita no art. 13, inciso III, do CEDM/MG, à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no ato demissionário, e à ausência de observância de sua condição de saúde necessitam de uma dilação probatória, por meio de estabelecimento do contraditório, com a juntada de provas por parte do agravado. Afirmou que, sem adentrar nos elementos probatórios contidos no processo administrativo-disciplinar e na ação penal, prevalece a certeza de que a ação do agravante levou à morte de uma pessoa, enquadrandose no inciso I do parágrafo único do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. No que tange à urgência da medida requerida, sustentou que, na eventual hipótese de êxito, os efeitos de uma decisão favorável ao exequente retroagirão, de forma a efetuar-se o pagamento com o valor monetariamente atualizado; e que não se visualiza, na prova documental trazida com a exordial, o exigido perigo de dano e, sobretudo, risco ao resultado útil do processo. Concluiu que não estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Em sede de cognição sumaríssima, não vislumbrei a conjunção desses requisitos para sequer atribuir o efeito ativo ao agravo de instrumento, na forma pleiteada. Manifestei-me em conformidade com o posicionamento do respeitável Magistrado de que as alegações referentes à ausência de condições para aplicação da norma descrita no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no ato demissionário, e à ausência de observância da condição de saúde do ora agravante necessitam de uma dilação probatória, por meio do estabelecimento do contraditório, com a juntada de provas por parte do agravado. Sem adentrar nos elementos probatórios contidos no processo administrativo-disciplinar e na ação penal, prevalece a certeza de que a ação do agravante levou à morte de uma pessoa, enquadrando-se no inciso I do parágrafo único do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002: Art. 64 - Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I - vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; II - praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Paragrafo único - Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: I - praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; [...] Sendo assim, ainda prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este Julgador, porque, a princípio, não vislumbro vícios decorridos da inobservância do rito ou mesmo a suposta inadequação no enquadramento da punição. De outro lado, não há como se admitir a existência de perigo de dano fundado somente na condição financeira do agravante, decorrente de sua demissão, isso porque, com a presunção de validade do ato administrativo, entendo que o agravante deverá arcar com as consequências de sua conduta antiética e indisciplinar que deu causa à instauração do processo e à aplicação da sanção, não havendo que se atribuir à Administração a contrapartida financeira ainda no curso da ação judicial, sem a demonstração da probabilidade de seu direito. Diante dessas razões, nego provimento ao agravo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2020. Juiz Jadir Silva Relato